Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716884-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cicinato Carvalho Trindade contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de nulidade de assembleia geral proposta por ele contra Condomínio Costa Azul que rejeitou os pedidos formulados na ação. O apelante narrou na petição inicial que a assembleia geral extraordinária realizada para aprovar a reforma da fachada do condomínio era nula. Disse que a obra foi aprovada por maioria simples, porém o art. 1.341, inc. I, do Código Civil demandaria o voto de dois terços (2/3) dos condôminos para autorizar obras voluptuárias. Afirmou que o síndico do condomínio não comprovou a convocação de todos os condôminos ao início da assembleia em descumprimento à convenção do condomínio. Sustentou que o edital da assembleia não trouxe três (3) orçamentos, como seria de praxe, apenas um (1) orçamento genérico. Destacou que as salas do condomínio estavam em perfeitas condições e demandariam somente pintura, pois o edifício teria sido construído há cerca de onze (11) anos (id 44239825). Requereu a concessão de tutela de urgência para: 1) determinar a suspensão de todas as decisões tomadas na assembleia geral extraordinária realizada no dia 31.3.2022; 2) determinar que o apelado se abstivesse de realizar, autorizar ou permitir a execução de qualquer obra na fachada do condomínio; 3) suspender qualquer cobrança relativa às obras aprovadas na referida assembleia. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária realizada no dia 31.3.2022, especificamente quanto ao item n. 1 do edital; 2) a declaração de nulidade da ata da mencionada assembleia. Emenda da petição inicial (id 44239838). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante e indeferiu o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (id 44239846). O apelado apresentou contestação (id 44239855). Réplica (id 44240574). O apelante requereu a produção de prova testemunhal (id 44240576). O apelado requereu a produção de prova pericial, documental e testemunhal (id 44240578). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de provas formulado por ambas as partes, rejeitou os pedidos formulados na ação e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). A exigibilidade das referidas verbas foi suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 44240585 e 44240589). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 44240591 e 44240598). O apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto à cláusula n. 31 da convenção do condomínio, que demandaria o quórum de maioria simples para segunda (2a) convocação com base no número total de condôminos, não no número de presentes à assembleia. Diz que os condôminos foram convocados por e-mail por Rogério Elvis Guardiano, o que iria de encontro à convenção de condomínio, a qual disporia que a convocação deve ocorrer por circular assinada pelo síndico e enviada aos coproprietários. Sustenta que Rogério Elvis Guardiano não é proprietário de unidade autônoma, apenas gerente, de modo que não poderia compor o quórum. Argumenta que as obras indicadas no parecer técnico já seriam necessárias em outubro de 2021, quando custariam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém o síndico teria esperado até o ano seguinte (2022) para realizá-las e apresentado um orçamento com o valor exorbitante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Frisa que as obras são para embelezamento, ou seja, são voluptuárias. Conta que a empresa contratada para realizar o serviço e o prazo para o término da obra não foram informados (id 44240602). Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o início das obras. Pede: 1) o conhecimento e o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de anular a assembleia geral extraordinária; 2) que se determine ao apelado a exibição da lista de presença de condôminos da assembleia datada de 21.11.2019. Preparo dispensado porque o apelante é beneficiário da justiça gratuita (id 44239846). Contrarrazões (id 44240606). O apelante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto: 1) ao pedido de exibição da lista de presença de condôminos da assembleia datada de 21.11.2019, haja vista que a assembleia que se objetiva anular é datada de 31.3.2022 e a respectiva lista de presença já foi fornecida pelo apelado; 2) ao requerimento de tutela de urgência, visto que os argumentos utilizados para justificar o mencionado requerimento se referem a obras de cobertura das garagens e estão totalmente dissociados do caso concreto. Foi intimado também para se manifestar a respeito de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: 1) violação à cláusula 31 da Convenção do Condomínio, que demandaria o quórum de maioria simples para segunda (2a) convocação com base no número total de condôminos, não no número de presentes à assembleia; 2) que Rogério Elvis Guardiano não seria proprietário de unidade autônoma, apenas gerente, de modo que não poderia compor o quórum nem convocar assembleia; 3) que as obras indicadas no parecer técnico já seriam necessárias em outubro de 2021, quando custariam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém o síndico teria esperado até o ano seguinte para realizá-las e apresentado um orçamento com o valor exorbitante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (id 44791883). Manifestação do apelante quanto ao despacho de id 44791883 (id 45187632). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado em apelação. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator no caso específico da apelação encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O apelante requer a concessão de tutela de urgência para suspender o início das obras de cobertura das garagens. Diz que o orçamento de MMJ Indústria e Comércio de Coberturas foi aprovado e que a mencionada empresa foi autorizada a iniciar a reforma. Afirma que os contratos de prestação de serviços serão formalizados individualmente com cada proprietário. Sustenta que não há menção de quando a obra terá início nem do prazo de entrega das coberturas. Alega que o quórum necessário para a aprovação da reforma não foi atingido. Argumenta que os votos que lhe cabiam não foram computados conforme a sua vontade, que o número de votos favoráveis à realização das obras é falso e que a assembleia deve ser anulada. Ressalta que se não for suspenso o início das obras de cobertura das garagens, o pedido formulado na ação perderá o sentido. O apelante requer em tutela de urgência a suspensão das obras de cobertura das garagens; contudo, em nenhum momento da presente lide se discute obras de cobertura das garagens. O apelante não apresenta argumentos relativos ao caso concreto para justificar seu requerimento de concessão de tutela de urgência. As razões trazidas na apelação para embasar o requerimento de suspensão das obras estão claramente dissociadas do caso dos autos. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O requerimento de concessão da tutela de urgência deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o apelante não impugna os fundamentos da sentença, não demonstra a probabilidade de provimento do recurso no caso concreto nem apresenta relevante fundamentação vinculada ao caso dos autos quanto à eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no PJe: 26.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no DJE: 18.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que não se mostra possível o conhecimento do requerimento de concessão de tutela de urgência por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão de tutela de urgência formulado em apelação. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.